Tribunal: STF
Processo: RMS 39176
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG.



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.



    2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.



    3. O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral. 



    4. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais.



    5. Legitimidade dos mecanismos da Portaria Interministerial nº 134/2011, para fins de revisão de anistias. Precedentes.



    6. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.



    7. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Cláudio de Castro Assis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



     



    ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA AERONÁUTICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 839 –, firmou o entendimento de que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", estabelecendo, ainda, que as situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 



    2. Necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o julgado anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral, com o afastamento da decadência. 



    3. Juízo de retratação exercido para denegar a ordem.



    2. No acórdão recorrido, houve a retratação da decisão anterior da Primeira Seção do STJ. Isso porque a decisão original contrariava a orientação desta Corte fixada em sede de repercussão geral (Tema 839/STF).



    3. Inconformado, o recorrente alega, quanto ao mérito, que o Tema 839-RG foi aplicado indevidamente ao caso, uma vez que não lhe foi garantido o devido processo legal. Isso porque (i) a decisão do Ministro da Justiça foi fundamentada em um voto, lavrado por um membro do Grupo de Trabalho Interministerial, sem participação da Comissão de Anistia, violando a determinação do art. 12 da Lei nº 10.559/02 (ii) houve violação da ampla defesa e do contraditório, (iii) não houve motivação na decisão de revisão de anistia.



    4. Narra que o grupo de trabalho criado pela Portaria Interministerial nº 134/2011, para a revisão das concessões de anistia decorrentes da Portaria nº 1.104 do Ministério da Aeronáutica, não poderia substituir a atividade da Comissão de Anistia. Aduz que foi intimado indevidamente para se defender da revisão da anistia pelo GTI. 



    5. Em contrarrazões, a União defende não ser cabível ao Supremo Tribunal Federal (STF) rever decisão que aplica sistemática de repercussão geral. Alega que os argumentos acerca da violação do devido processo legal não foram deduzidos na inicial do mandado de segurança. Demanda o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, por ir de encontro ao precedente do Tema 839-RG.



    6. É o relatório. Passo a decidir.



    7. Deixo de intimar o Procurador-Geral da República, uma vez que a matéria versada no processo já é pacífica na jurisprudência desta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    8. Conheço do recurso, pois, embora impugne decisão de retratação, é a via processual adequada, em vista da previsão constitucional expressa (art. 102, II, a, da CF). Na hipótese, o juízo de retratação redundou na denegação de mandado de segurança de competência originária de Tribunal Superior. Essa circunstância específica permite diferenciar o caso de outras hipóteses de juízo de retratação na sistemática da repercussão geral.



    9. No mérito, no entanto, nego provimento ao recurso. O acordão proferido pelo STJ aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    10. Nota-se, portanto, que no referido paradigma foi assentada a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, que deixou de conceder a ordem em mandado de segurança. 



    11. A legitimidade dos mecanismos da Portaria Interministerial nº 134/2011, para fins de revisão de anistias a partir do Grupo de Trabalho Interministerial, já foi reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOTUTELA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DA LEGALIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. POTENCIAL APURAÇÃO DE MÁ-FÉ, A IMPEDIR QUE SE CONCLUA, DE MODO INEQUÍVOCO E IMEDIATO, COMO EXIGÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL, PELO DECURSO DO LUSTRO ESTABELECIDO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. 1. A Portaria Interministerial n° 134/2011, de 15 de fevereiro de 2011, somente autoriza a abertura de processo administrativo de revisão de atos declaratórios da condição de anistiado político, para apuração de eventuais ilegalidades, o que não caracteriza violação de direito líquido e certo. Precedentes. 2. A mera abertura de processo administrativo revisional não autoriza juízo antecipado sobre a configuração da decadência, ante a eventual apuração de má-fé (art. 54, parte final, da Lei nº 9.784/1999). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    (RMS 31.496-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 134/2011. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de instauração, pela Administração Pública, do procedimento de revisão de anistia política, com fundamento na Portaria Interministerial 134/2011. II - O prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não diz respeito à revisão, mas sim à anulação dos atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ressalvados os casos em que for comprovada a má-fé. III - Agravo a que se nega provimento. 



    (RMS 31.498-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Portaria Interministerial 134/2011. Violação de direito líquido e certo individual. Não configuração. Inaplicabilidade da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É pacífico, na Suprema Corte, o entendimento firmado por ambas as Turmas de que a Portaria Interministerial 134/11 não ofende direito líquido e certo do anistiado, na medida em que apenas permite a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida, com vistas a apurar ocorrências de eventuais ilegalidades. 2. Também não há que se falar em violação do art. 54 da Lei 9.784/99. A decadência pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, a qual deve ser analisada em procedimento próprio, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RMS 31.761-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    12. Quanto à violação do devido processo legal, no âmbito do procedimento revisional, não verifico qualquer irregularidade procedimental no ato impetrado, que autorize sua anulação. Vejamos.



    13. Pontuo que argumento de ausência de notificação adequada no processo administrativo não prospera, pois houve intimação do recorrente para defesa em processo administrativo, com remissão clara a investigação de “ausência de motivação exclusivamente política de seu desligamento dos quadros da Força Aérea Brasileira”. Verifico também haver manifestação expressa do recorrente, inclusive requisitando a produção de provas (DOC. 5, fl. 19), de modo que foi respeitado o devido processo legal e a motivação no processo administrativo.



    14. Por fim, entendo que as questões relativas à existência ou à ausência de caráter político no ato ensejador da anistia demandam a apreciação aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. Tal providência não é cabível na via sumária do mandado de segurança, tornando-se inviável apreciar as razões nesse sentido.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



          Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator